Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737036-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG URBANIZACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA AGRAVADO: FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA., UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHAO LTDA., NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, NG URBANIZACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0716119-25.2020.8.07.0001) iniciada em desfavor de ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante visando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, nos seguintes termos: “A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional, aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, se estiver presente a relação de consumo. Na lição de Rubens Requião: “a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito” (in Curso de direito comercial, vol. I, 22 ed., São Paulo: Saraiva, 1995, P. 277 Apud Direito Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso, 6. ed. São Paulo, Manole, 2012, P. 59). É bem verdade que a doutrina e a jurisprudência consagram a teoria do disregard doctrine, que consiste no desprezo eventual, pelo Poder Judiciário, da personalidade de uma pessoa jurídica, com o objetivo de permitir que os seus sócios respondam com seu patrimônio pessoal pelas obrigações não atendidas pelo patrimônio da empresa. Mas, como já consignado, a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional, que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos na Lei, de acordo com o que leciona James Eduardo Oliveira: “(...) A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios e administradores deve estar baseada em fatos concretos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’ (...)” (in Código civil anotado e comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 52). Assim, considerando os dispositivos legais autorizadores, infere-se que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio, não havendo como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficientes simples indícios. No caso, a relação travada entre as partes não se insere no âmbito do Direito do Consumidor, razão pela qual a questão deve ser examinada à luz do Código Civil. Nos termos do art. 50 do Código Civil, são necessários dois requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão. Ausentes os requisitos, o pleito deve ser indeferido. Como já ressaltado pela jurisprudência, como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. O referido entendimento jurisprudencial orientou a edição da Lei 13.874/2019, instituída para aprimorar o regramento legal sobre a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a nova redação dada ao art. 50 do Código Civil: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)" Merece destaque o contido no § 4o do art. 50 do CC, segundo o qual “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.” Sobre a matéria, assim vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. (REsp 1395288/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 02/06/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...) (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 13/09/2013) Nessa mesma linha, confiram-se recentes julgados desta Sexta Turma Cível: ”AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida. 4. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. 5. O agravante fundamenta seu pedido no fato de que houve dissolução irregular da empresa agravada, o que frustrou o pagamento de seus credores. Os argumentos do exequente se voltam unicamente a ausência de bens da pessoa jurídica em face dos bens de seus sócios. Ocorre que a Teoria Menor da desconsideração não incide na hipótese por não haver relação de consumo (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor-CDC) 6. Da fundamentação recursal, não se infere nenhum dos requisitos para a instauração do incidente. A insolvência e eventual dissolução irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior). 7. Em síntese: não há descrição de fato que, em tese, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso não provido. (Acórdão 1714033, 07115862120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (DISREGARD DOCTRINE). EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE CONTRATO DE ALUGUEL. LOJA COMERCIAL. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Execução de pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios de contrato de aluguel de loja comercial. 2. O caso dos autos é regulado pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que, consequentemente, afasta a aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor. 3. A doutrina apresenta as hipóteses práticas que podem levar à aplicação da desconsideração da pessoa jurídica, as quais são enquadráveis em sua generalidade: a) no abuso de direito; b) abuso específico da personalidade; c) no desvio da finalidade da empresa; c) infração à lei ou do contrato social que vise a prejudicar as relações constituídas e amparadas pela boa-fé; d) e a confusão patrimonial, especialmente na sociedade unipessoal. 4. A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil. (Acórdão 1775706, 07315457520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a análise detida dos autos não revela a demonstração de confusão patrimonial passível de justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, à luz das disposições contidas no art. 50 do CC. Com efeito, ainda que caracterizado o grupo econômico, não consta dos atos prova efetiva de confusão ou desvio patrimonial suficiente para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica com base no Direito Civil, não sendo suficiente, para decretação da medida, a alegação de que houve perda significativa dos investimentos nelas alocados. Nesse contexto, é necessário ressaltar, novamente, o contido no § 4o do art. 50 do CC, segundo o qual “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.” Assim, o fato de empresas de um grupo econômico terem perdas significativas de valores nelas aportados não gera presunção de confusão patrimonial, mesmo porque não consta dos autos prova efetiva de confusão de receita, despesas, ou acevo patrimonial entre as empresas suscitadas e a executada. De se destacar, ainda, que os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica no Direito Civil são diversos dos exigidos pelo Direito do Trabalho, especialmente quanto à extensão da responsabilidade de grupos econômicos. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. 1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 2. O art. 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, exige a prova específica do abuso de personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) por parte do requerente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. 3. A caracterização de grupo econômico, por si só, não é capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas contraídas pela devedora, quando ausente a demonstração da prática de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4. A prova apresentada pelo agravante para comprovar a confusão patrimonial é um ato isolado, no qual uma empresa do suposto grupo econômico pagou as despesas processuais de outra em uma ação trabalhista. Não demonstrado o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou, no caso, da pessoa jurídica com as outras supostamente integrantes do mesmo grupo econômico, não há como afastar a autonomia patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso I, do CC). 5. A alegação de grupo econômico formado por empresas com identidade total ou parcial no quadro societário ou existam sócios com relação de parentesco também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não demonstrada o abuso de personalidade pelo agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406477, 07396354320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. HOLDING. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No caso, no título exequendo consta como devedora somente a empresa agravada, e os agravantes pretendem redirecionar diretamente a execução às pessoas jurídicas que afirmam serem integrantes de grupo econômico e de holding, que não constam no título e sequer foram parte na ação de conhecimento. 4. Diferentemente do que ocorre na seara trabalhista, como trazido nas razões recursais pelos agravantes, na esfera cível o redirecionamento da execução por solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico deve observar o disposto no art. 50 do Código Civil. E, nos termos do Código Civil, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, situações que indicam que a separação das sociedades era apenas formalmente, de modo que a obrigação constituída por uma delas pode ser imputada as demais. (...) (Acórdão 1755199, 07158204620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não tendo sido comprovado, por elementos de provas satisfatórios, o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, rejeito o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço. Custas do incidente pela parte exequente. Sem honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §1o, do CPC. Preclusa a presente, ao CJU-VETECA, para retificar a autuação, de forma a excluir, como participantes interessadas, as empresas suscitadas, retomando, ainda, a classe judicial originária. Após, porquanto decorrido o prazo suspensivo de 01 ano (decisão de id. 109944884, de 30/11/2021), sem a efetiva localização de bem passível de penhora, arquivem-se provisoriamente os autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Intimem-se”. (ID 207190722.) - g.n. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão recorrida para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada com a inclusão das empresas agravadas no polo passivo da execução. Em suas razões, o agravante alega que a execução de título executivo extrajudicial iniciou em 2017 transcorrendo o feito sem localizar bens passíveis de constrição, resultando infrutíferas as pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (INFOJUD, BACENJUD e ERIDFT), além de identificar ser a empresa agravada também demandada em diversas outras execuções judiciais. Assim, considerando não possuir a executada bens passíveis de penhora e figurar como executada em diversas execuções em curso, requereu a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão na execução das demais empresas do mesmo grupo econômico da qual alega a executada fazer parte. Nesse sentido, alega que foram captados investimentos do fundo de investimento da MIRZAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, a qual alocou valores nas empresas do mesmo grupo econômico (Brasil Multisetorial Participações S.A; Denali Participações S.A; Everest 5 Participacoes S.A), no entanto a quantia investida teria sido integralmente perdida. Defende, assim, existir dilapidação patrimonial das empresas, relativo aos valores aportados pelo fundo, situação que indicaria a existência de abuso da personalidade jurídica a permitir a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada com a inclusão das empresas agravadas no polo passivo da execução. Sustenta que considerando possuir a executada “em seu desfavor diversas execuções e não possui bens que sejam passíveis de penhora em decorrência de dilapidação patrimonial, razão ela qual foi interposto o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para inclusão das demais empresas do grupo econômico”. (ID 63647498 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e recolhido o preparo. (ID 63649000.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 5 de setembro de 2024 17:11:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador